Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-18.2024.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
dos nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRAZO ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 267434270).

Nas razões, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto ao ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 339293891, pela rejeição do recurso.

É o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004163-18.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIEL CHABUDE DA SILVA - CPF: 826.444.381-87 (EMBARGANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRAZO ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIEL CHABUDE DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementados nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRAZO ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 267434270).

Nas razões, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto ao ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 339293891, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido,
em especial caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026